Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005324-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: KELIA PIRES DA SILVA E OUTRO(S)
PACIENTE: JHOW MAKLEY SILVA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JHOW MAKLEY SILVA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos n. 0001280-22.2020.811.0002, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de roubo majorado [em razão do concurso de pessoas] e corrupção de menor.
A impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante é ilegal, uma vez que não cumpriu as formalidades legais, violando o requisito previsto no artigo 306, §1o, do Código de Processo Penal; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão; 3) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva; 4) é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 35857471].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Colhe-se da doutrina:
“A possibilidade de concessão de liminar em habeas corpus, viabilizando a pronta concessão do constrangimento apontado pelo impetrante, não se encontra prevista em lei. Trata-se de criação jurisprudencial, hoje consagrada no âmbito de todos os tribunais brasileiros.
[...]
E mais, acresce Alberto Silva Franco poder o juiz ou tribunal conceder a tutelar cautelar de ofício: ‘A tutela cautelar mostra-se, nesse caso, de cogente incidência, sendo aplicável até mesmo de ofício. Não se argumente no sentido de que o exercício dessa tutela possa redundar num abuso judicial. As atitudes abusivas, se ocorrentes, serão sempre extraordinárias e não poderão, por isso, representar a contenção do uso normal e regular do poder de cautela’.
[...]
Para que isso se dê, exigem-se dois requisitos básicos de todas as medidas liminares: fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e periculum in mora (perigo na demora). O primeiro deles diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, por ocasião do julgamento de mérito. O segundo refere-se à urgência da medida que, se não concedida de imediato, não mais terá utilidade depois” (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas Corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 149 e 150).
É dos autos que JHOW MAKLEY SILVA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito, no dia 24 de janeiro de 2020, juntamente com o adolescente infrator, BRUNO ALVES DO NASCIMENTO, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2o, II, do Código Penal e 244-B, da Lei n. 8.069/90.
Valho-me da narrativa descrita pela autoridade policial no ofício n. 124/2020/DERF-VG para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão do paciente, verbis:
“[...] Conforme consta, na data de hoje, 23/01/2020, por volta das 06h 25min, as vítimas foram abordadas por dois criminosos, conduzindo uma motocicleta e portando arma de fogo, anunciaram [o assalto e subtraíram] diversos objetos pessoais, bem como o veículo Fiat Siena [...].
Por volta das 19h, uma equipe de investigadores recebeu informações anônimas, afirmando que o adolescente infrator CARLOS EDUARDO SOUZA SANTOS [...] estava negociando o automóvel objeto material do crime de roubo [...].
Ante tal informação, com o fim de constatar a veracidade dos fatos, iniciaram diligências investigativas, dentre elas a vigilância e monitoramento pela região de chácaras no Bairro Novo Mundo [...] logrando êxito em abordar os suspeitos JHOW MAKLEY SILVA DE OLIVEIRA e BRUNO ALVES DO NASCIMENTO, apreender o veículo roubado, bem como um simulacro de arma de fogo [...].
Durante a abordagem aos criminosos, em entrevista pessoal, os suspeitos JHOW e BRUNO confessaram a autoria do crime de roubo majorado [...].
O [outro] adolescente infrator, segundo as informações dos suspeitos JHOW e BRUNO, não participou do crime de roubo majorado. No entanto, sabendo da origem ilícita do veículo, assumiu a responsabilidade de vendê-lo” (doc. digital n. 35857486].
Após a lavratura da prisão em flagrante, os autos foram encaminhados ao juízo singular, que, em 27 de janeiro de 2020, proferiu o seguinte despacho, verbis:
“I – O DD. Delegado de Polícia Judiciária Civil [...] informou a prisão em flagrante de BRUNO ALVES DO NASCIMENTO e JHOW MAKLEY SILVA DE OLIVEIRA, efetuada nesta data, nesta cidade.
II – Infere-se do auto de prisão em flagrante que os flagrados foram detidos em estado de flagrância pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Foi o condutor Fábio Gomes Teles e testemunhas Claudiney Alves Martins e Márcio Tobias de Oliveira, tendo sido ouvidos no respectivo auto [...].
III – Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados.
IV – A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal.
V – Não vislumbro, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, estando regular a prisão.
VI – Em face do disposto no artigo 9o, 3, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; no artigo 7o, 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos, na Resolução 213/2015 do CNJ e no Provimento n. 12/2017-CM, DESIGNO para o dia 28/01/2020, às 14 horas, a audiência de custódia dos flagrados.
VII – Nesta oportunidade, após a oitiva do Ministério Público, entrevista dos flagrados e oitiva de suas defesas, decidira-se quanto à decretação de sua prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória” (doc. digital n. 35857487).
Na data aprazada, a autoridade coatora homologou a prisão, convertendo-a em preventiva, razão pela qual não há se falar na ilegalidade do flagrante.
De mais a mais, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância ficaria superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientação do STJ e de precedente de minha relatoria, verbis:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. Habeas corpus não conhecido” (HC 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – TESE SUPERADA [...] ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A alegação de nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar [...]” (N.U 1002698-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)
De outro giro, quanto à ausência de fundamentação para o decreto prisional, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no writ, uma vez que o juízo, na audiência de custódia, verificando a presença dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos, fundamentou a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente, como se vê neste excerto de sua decisão:
“[...] III – Além da gravidade do delito, verifico consultando o Sistema Apolo que o flagrado responde a diversas ações penais, o que demonstra seu desrespeito pra com o sistema de Justiça, denotando a necessidade de que se garanta a ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade de perseverança de seu comportamento delituoso;
IV – Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas [...], pois não teriam rigidez suficiente para inibir o flagrado de continuar com seu intento criminoso [...]” (doc. digital n. 35857478).
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, ainda que de forma singela, a necessidade da prisão, assentando-a na periculosidade do paciente, demonstrada pelo fato de que possui outros registros em sua folha de antecedentes.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Acompanhamento Processual deste Tribunal, que ele tem outra anotação pela prática dos crimes de violação de domicílio [autos n. 3334-24.2017.811.0112 – Código 210216] e que, inclusive, possui Executivo de Pena pela prática do crime de roubo majorado, no qual foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão [PEP n. 0023345-84.2015.811.0002].
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente.
Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.